Tribunal: TJMT
Processo: 1008746-64.2022.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008746-64.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO TAZZO CORCHETE - CPF: 071.117.161-08 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Somente haverá direito ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT por sequela residual quando o laudo pericial comprovar que decorreu de invalidez permanente, nos termos do art. 3o, § 1o, inc. II, da Lei n. 6.194/74.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível no 1007657-57.2018.8.11.0003; Relator Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha. Terceira Câmara de Direito Privado).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LEONARDO TAZZO CORCHETE contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a vara da comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1008746-64.2022.8.11.0007, movida em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT, ante a inexistência de lesão permanente, julgou improcedente o feito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no § 3° do artigo 98 do CPC.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente alega que a prova pericial contraria o restante das provas produzidas, confirmando a invalidez com sequela residual funcional.

Diz que a nobre perita não se atentou aos quesitos perguntados, dando respostas controversas, inconclusivas, sucintas, equivocadas, faltando dados ou simplesmente não respondeu condizente ao que lhe foi perguntado, vindo desta forma, prejudicar a parte Apelante.

Por fim, requer a reforma do
decisum
, para condenar a apelada ao pagamento de indenização referente ao seguro obrigatório de danos pessoais DPVAT.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 222696777, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Versa a ação sobre cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei no 6.194/74 intentada pelo apelante contra Seguradora Líder, por conta de acometimento de invalidez permanente, decorrente de suposto acidente automobilístico ocorrido no dia 01 de dezembro de 2020.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado julgou improcedente o pleito, entendendo que não restou provada a invalidez ou incapacidade permanente, conforme demonstrou o laudo pericial judicial, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dada à causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Pois bem.

Como cediço, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores encontra previsão na Lei no 6.194/1974, que estabelece o pagamento da indenização decorrente do referido seguro em casos de morte, invalidez permanente e despesas médico-hospitalares.

Nos termos do artigo 5o da citada Lei: “
o pagamento da indenização será efetuado mediante
'simples prova do acidente e do dano decorrente'
, independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Por sua vez, a Lei no 11.945/2009 tornou clara a possibilidade de graduação das hipóteses de lesão permanente na Lei no 6.194/74, passando a classificar a invalidez permanente em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta - a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Na hipótese, do que consta dos autos, tenho que as razões esposadas pelo apelante não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Por meio do laudo pericial judicial realizado foi constatada a AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE, confira:

Como se vê, embora o MM. Juiz tenha designado perícia para aferir se existia invalidez e, consequentemente, o respectivo valor da indenização, constatou o perito que a parte autora não possui nenhuma invalidez permanente ocasionada pelo sinistro.

Neste ponto, conforme o disposto no art. 3o, § 1o, inc. II, da Lei n. 6.194/74, somente haverá cobertura de sequelas residuais pelo seguro DPVAT quando se tratar de invalidez permanente, o que não é o caso dos autos, veja:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

§1o (...);

II – quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”
.

No mesmo sentido de que a lesão residual somente é indenizável quando decorrer de invalidez permanente, é a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INVALIDEZ OU INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DEBILIDADE RESIDUAL NÃO INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez ou incapacidade, pois a debilidade residual decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74”
(RAC n. 1013409-10.2018.8.11.0003, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 08.07.2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA NO LAUDO PERICIAL. SEQUELAS RESIDUAIS. COBERTURA SECURITÁRIA SOMENTE NO CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE. 1. Inexiste contradição no laudo pericial em descrever as lesões sofridas como cicatrizes e movimentação de rotação lateral da perna ligeiramente diminuída, e, na sequência, concluir que se trata de sequelas residuais, sem caracterizar, com isso, invalidez permanente para o trabalho; cuidando-se, na verdade, de mera explicação subsequente dos efeitos da sequela sofrida. 2. Somente há indenização por sequela residual quando há invalidez permanente, não sendo o caso de arbitrá-la quando a perícia concluiu no sentido de inexistir invalidez permanente.”
(TJGO – RAC n. 005245-08.2011.8.09.0175, 4a Câm. Cível, Rel. Des. Sérgio Mendonça Araújo, j. 31.08.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. COBRANÇA. APELO SOBRESTADO. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE RECURSO REPETITIVO. JULGAMENTO. PERÍCIA REALIZADA. LAUDO PELA INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I- De acordo com a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, cabe ao Tribunal a quo reexaminar o acórdão objeto de recurso especial sobrestado na origem, quando divergente do julgamento do recurso repetitivo representativo da controvérsia. II- Destarte, segundo o Recurso Especial no 1.303.038/RS, selecionado como representativo da controvérsia, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente, é devida de forma proporcional ao grau da invalidez, de acordo com a tabela do CNSP/SUSEP, na hipótese de sinistro anterior à entrada em vigor da MP 451/08. III- No caso dos autos, houve perícia realizada por profissional nomeada judicialmente (fls. 87/88), dando-se fiel cumprimento ao que decidiu aquela superior Corte ao entregar o respectivo laudo (fls. 103/105). Nota-se que o referido documento pericial concluiu pela não invalidez permanente, mas apenas dano residual, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 12/02/2008, época de vigência da lei no 11.482/07 e do sistema gradativo estabelecido na Tabela CNSP no 29/91. Assim, considerando-se o fato de que indenização por sequela residual somente se dá quando há invalidez permanente, a teor do que prescreve o inciso II, do § 1o, do artigo 3o, da lei 6.194/74, não há o que se indenizar a título de seguro obrigatório, podendo remanescer responsabilidade no âmbito civil se já não verificada a prescrição. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJGO, RAC n. 109610-63.2008.8.09.0011, 2a Câm. Cível, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 09.06.2015).

Dessa forma, entendo que o documento colacionado pelo perito é suficiente para o deslinde da lide e bastante claro ao informar que não há invalidez ou incapacidade permanente, devendo ser mantida a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024